Tribunal: TJDFT
Processo: 0722278-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL DA EXECUTADA. OFERECIMENTO DE PRECATÓRIO COMO GARANTIA. RECUSA DE SUBSTITUIÇÃO PELO CREDOR. SÚMULA 406/STJ. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, bem fundamentada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantida a decisão pela qual deferido o pedido de penhora de imóvel após recusa pela Fazenda Pública de substituição por garantia (precatório) ofertada pela executada/embargante
3. “4. Ressalte-se, por fim, que, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020). 3.1. O mesmo se diga quanto a julgados trazidos à colação pela parte, ou mesmo quanto a dispositivos legais que a parte entenda aplicáveis à espécie.
4. Nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.